Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do Agravante de incluir no débito exequendo a obrigação de pagar os débitos de IPTU/TLP entre 2013 e 2024, período em que o imóvel permaneceu sob a responsabilidade das requeridas. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “A parte executada noticiou no ID. 219696298 que os reparos no imóvel foram concluídos, razão pela qual pugnou pela extinção do processo diante do cumprimento integral das obrigações constantes na sentença. Intimado para se manifestar acerca do alegado, o autor limitou-se a requerer a condenação do executado no pagamento do IPTU e demais encargos relativos ao imóvel, até a data da sua efetiva entrega. Ocorre que o pedido em questão extrapola os limites do título judicial executado nestes autos, impondo obrigação excessiva à parte demandada. Nesse sentido, verifico a impossibilidade de se modificar, em sede de execução, os termos da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do autor. Dê-se vista à parte autora pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para extinção, diante do cumprimento das obrigações pelos requeridos. Intimem-se. Cumpra-se." O Agravante sustenta, em síntese, que os débitos de IPTU/TLP foram supervenientes à r. sentença proferida, de forma que, segundo o art. 493 do CPC, deveriam ser incluídos no cumprimento de sentença, já que as despesas inerentes ao imóvel, incluindo o IPTU, são de responsabilidade do possuidor do bem até a efetiva imissão do comprador na posse. Pondera a existência de má-fé, por parte das agravadas que atrasaram a entrega do imóvel por 11 anos e ainda cientes da existência dos débitos em questão. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que: "Seja reconhecido o fato superveniente - condenação das requeridas ao pagamento de IPTU atrasado, como um desdobramento contratual; Seja determinada a inclusão do pagamento dos débitos de IPTU no cumprimento de sentença, obrigando as Agravadas a quitarem os valores devidos de 2013 a 2024; -Alternativamente, se o Agravante quitar os débitos durante a tramitação do recurso, seja determinada a restituição dos valores pagos, com correção monetária e juros." Recorrente isento do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Por ora, não se vislumbra elementos suficientes para comprovar este último requisito, na medida em que a pretensão do recorrente requer via própria para desconstituir a coisa julgada, de forma a incluir a quantia pedida. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator